Tribunal: TJSP
Processo: 1030138-29.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Alegação da autora de que houve indevido bloqueio de sua linha móvel, mesmo com suas faturas devidamente quitadas. Alegação da ré de existência de débito em relação a prestação de serviços de telefonia móvel que não estavam computados na fatura

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Alegação da autora de que houve indevido bloqueio de sua linha móvel, mesmo com suas faturas devidamente quitadas. Alegação da ré de existência de débito em relação a prestação de serviços de telefonia móvel que não estavam computados na fatura do combo TV/internet/telefone. Na hipótese, ficou evidenciada falha da operadora ré ao não computar a cobrança dos serviços de telefonia móvel na fatura combo de agosto de 2020. Fatura que englobava todos os serviços do combo. Fatura, ademais, com a informação de que eventuais serviços prestados e não cobrados, seriam cobrados nas próximas faturas. Inexistência de fatura independente dos serviços de telefonia móvel. Ilegítimo bloqueio da linha.

Danos morais evidenciados ante a suspensão indevida dos serviços de telefonia móvel.

Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.